Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 312, § 1o C/C 327, § 2o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado" (AgRg nos EDcl no AREsp 879.518/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018).

2. Recurso conhecido e desprovido.